Tribunal: TJES
Processo: 0004358-40.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Tutela Provisória; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004358-40.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA.

APELADO: ETEM ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO SOBRE VALORAÇÃO DE PROVAS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.

3. Não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte.

4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004358-40.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO : ROHAN DE CASTRO BAIOCO BASTOS.

RECORRIDO : ETEM ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADA : GIOVANNA FURTADO CHIABAI.

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM.

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA. contra acórdão desta Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto
.

O Embargante alega, em síntese, haver (i) contradição no acórdão, porque, se não há provas de entrega de duas estruturas, o contrato não poderia ser considerado cumprido; (ii) contradição do acórdão com as provas dos autos, porque a mera entrega do projeto não ensejaria o pagamento, sendo necessária sua aprovação para o aperfeiçoamento do contrato; (iii) omissão quanto à alegação de ausência de aprovação dos projetos; (iv) contradição com o que foi defendido no tópico 3.2.6 do recurso de apelação, porque houve comprovação de que não teria ocorrido aprovação final.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, a Recorrida ETEM ENGENHARIA LTDA. suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de vício previsto no art. 1.022, do CPC/15, no acórdão embargado.

Não obstante, a existência ou não dos vícios que constituem hipótese de cabimento dos embargos de declaração é matéria relativa ao mérito recursal, a qual será oportunamente analisada.

Dessa forma, considerando a alegação da parte interessada de existência do vício de contradição e omissão no acórdão embargado, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos presentes embargos de declaração.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante alega, em primeiro lugar, haver contradição no acórdão com as
provas
dos autos, porque (i) se não há provas de entrega de duas estruturas, o contrato não poderia ser considerado cumprido, (ii) a mera entrega do projeto não ensejaria o pagamento, sendo necessária sua aprovação para o aperfeiçoamento do contrato, bem como porque (iii) houve comprovação de que não teria ocorrido aprovação final dos projetos objetos do contrato.

Não obstante, a contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem
internamente
a estrutura da decisão judicial.

Dessa forma,
não
caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte.

Nesse contexto, o acórdão embargado manifestou-se
expressamente e de forma clara e coesa
sobre a alegação do Embargante de que os projetos de estufa para pintura e de estufa de jateamento não teriam sido entregues. Veja-se:

Contudo, muito embora a Recorrente alegue que o valor não foi pago em razão da ausência de aprovação do projeto apresentado, o argumento não merece prosperar.

Em primeiro lugar, porque o serviço contratado, qual seja, o de entrega do projeto arquitetônico de galpão (673,62 m2), de estufa para pintura (75,55 m2) e de estufa de jateamento (75,55 m2) foi devidamente prestado pela Recorrida.

Sobre a questão, sequer deve ser considerada a alegação de que os projetos de estufa para pintura e de estufa de jateamento não foram entregues, uma vez que, além de se tratar de argumento desacompanhado de comprovação, também não foi suscitado em primeiro grau, não sendo dado às partes o direito de se defender e produzir provas sobre o mesmo, de modo a configurar indevida inovação recursal.

Da mesma forma, sobre as provas da aprovação e do aperfeiçoamento do contrato, após a apresentação de correções feitas pela empresa contratada para os projetos:

Em segundo lugar, não prospera o argumento de que a Recorrida teria se recusado a corrigir o projeto apresentado, na medida em que, conforme e-mails colacionados às fls. 30/53 e às fls. 190/198, desde o dia 10.12.2014, a empresa Recorrida procedeu ao envio de novos projetos, com correções solicitadas em reuniões formalizadas por representantes das empresas.

Nesse sentido, comprovam as plantas baixas de fls. 205/218, em que consta a última revisão aprovada e assinada pelo representante da empresa Recorrente (Sr. Wellington Melo), datada de 11.12.2014.

Por fim, deve ser levado em consideração que, tal como reconhecido na sentença vergastada, a contraprestação dos serviços contratados era de conhecimento de ambas as partes, sendo estabelecido, desde o início da contratação, que o restante do valor acordado seria quitado com a
entrega
do projeto, o que de fato se efetivou, não havendo prova em contrário do fato.

Em contrapartida, a Recorrente somente entendeu pelo cancelamento do contrato, notificando a Recorrida,
após toda a execução e entrega dos projetos
, no dia 20.01.2015, o que aparenta, inclusive, a quebra da boa-fé contratual por parte da empresa contratante.

Assim, a Recorrente não logrou êxito em comprovar o descumprimento do contrato por parte da Recorrida que pudesse ensejar sua rescisão. Consequentemente, não ficou comprovada a ilegalidade do protesto originado da dívida.

Conforme se extrai dos referidos trechos do acórdão, as alegações recursais foram analisadas e rejeitadas, diante da análise das provas colacionadas aos autos, que afastaram a pretensão do Recorrente no sentido de que não houve aprovação final do projeto. Ora, o Embargante não poderia postergar eternamente o pagamento dos projetos contratados e efetivamente entregues pela empresa Embargada.

Conclui-se, então, que a pretensão do Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo contexto, a jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes,
quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio
e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Observa-se, pois, que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)